Tribunal: TJMT
Processo: 1021172-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021172-27.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 021.171.731-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO RESTRITA À COBRANÇA DECORRENTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL NÃO ESPECIALIZADA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, diante da decisão deste último que declinou da competência ao entender que a demanda versa sobre matéria eminentemente civil. O suscitante alega que a causa exige análise da validade de contrato bancário e de operações financeiras supostamente irregulares, atraindo a competência do juízo especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação proposta — fundada em alegada fraude por terceiro e na inexistência de relação jurídica — se insere na competência das varas especializadas em direito bancário ou da vara cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Provimento n. 004/2008/CM, art. 1º, I, estabelece a competência das varas especializadas em direito bancário para as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

O § 2º do mesmo artigo exclui da competência das varas especializadas as ações de natureza eminentemente civil, como as que envolvem indenização por dano moral não cumulado com pedido típico bancário e inexistência de débito decorrente de fraude.

Na hipótese, a demanda busca o reconhecimento da inexistência de negócio jurídico e de débitos, cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando fraude praticada por terceiros, sem pretensão de revisão contratual ou discussão de encargos tipicamente bancários.

Em conformidade com o entendimento firmado pela jurisprudência local, ausente pedido de natureza tipicamente bancária, a competência é da vara cível comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

Compete à vara cível não especializada o julgamento das ações que discutem exclusivamente a inexistência de débito ou de relação jurídica em razão de fraude praticada por terceiros, sem pleito de revisão contratual ou de cláusulas tipicamente bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento n. 004/2008/CM, art. 1º, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência n. 1018528-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 02.02.2023, DJE 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

JUÍZO DA 2
ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
X
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
DA MESMA COMARCA

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, diante da decisão emanada pelo juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, de n.º 1008935-52.2025.8.11.0002, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a matéria eminentemente civil, o que afastaria a competência da vara especializada.

O Suscitante afirma, em síntese, que dada a necessidade da análise da validade do contrato bancário, a ocorrência de operações financeiras sem autorização do consumidor e a eventual abusividade dos encargos aplicados, especialmente os juros decorrentes de cobrança rotativa de cartão de crédito vinculado a RMC, não paira dúvida de que a matéria em questão é de natureza tipicamente bancária, a atrair a competência do juízo especializado em direito bancário,
ora Suscitado
.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.
(ID.
300604869
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária, a determinar o processamento da demanda perante o juízo especializado.

Da análise dos fundamentos apresentados pelos conflitantes e dos documentos angariados nos autos originários,
entendo que a razão
não acompanha o
Suscitante.

O art. 1º, I do Provimento n. 004/2008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I –
as
Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do
pólo
processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Entretanto, o segundo parágrafo do referido artigo exclui da competência das varas especializadas as ações de natureza eminentemente civil:

“§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado
denuncia
à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

No caso em tela, trata-se de pedidos de
declaração de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c
ressarcimento e indenização por danos morais, com fundamento em cobranças decorrentes de suposta fraude cometida por terceiros.

Percebe-se que não há qualquer pretensão de revisão contratual ou outra discussão de natureza especificamente bancária, o que afasta a competência da vara especializada, por força do §2º do artigo retromencionado.

Portanto, é da vara cível não especializada a competência para o processamento e julgamento do feito.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).”

(N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023,
Publicado
no DJE 08/02/2023)

Ante o exposto, julgo
im
procedente o conflito, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025